Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0725282-86.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento da Lei 9.099/95, proposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS em desfavor de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, partes qualificadas nos autos, em fase de recurso. Houve acordo entre as partes acerca do objeto do litígio, conforme indica a petição ID 38358077. Destarte, considerando que partes estão bem representadas, homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente decisão. Ao cabo do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA TRANSAÇÃO, com base no disposto nos arts. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Conforme consta da avença, cada parte arcará com os honorários de seu patrono. Sem custas finais. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA